Tribunal: TJES
Processo: 5005736-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005736-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA TEREZA DESSI LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição em dobro dos valores descontados em duplicidade da consumidora quanto as parcelas de pagamento do empréstimo consignado firmado entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cobrança em duplicidade das parcelas do financiamento firmado entre as partes, na conta bancária da consumidora e no benefício previdenciário.

4. Falha na prestação de serviço e cobrança abusiva.

5. Condenação do banco a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais correlata a restituição dos valores adimplidos em dobro pelo consumidor devida. Restituição que deve ser realizada em dobro, conforme entendimento do STJ.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005736-38.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANA TEREZA DESSI LOURENCO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição em dobro dos valores descontados em duplicidade da consumidora quanto as parcelas de pagamento do empréstimo consignado firmado entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cobrança em duplicidade das parcelas do financiamento firmado entre as partes, na conta bancária da consumidora e no benefício previdenciário.

4. Falha na prestação de serviço e cobrança abusiva.

5. Condenação do banco a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais correlata a restituição dos valores adimplidos em dobro pelo consumidor devida. Restituição que deve ser realizada em dobro, conforme entendimento do STJ.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos em dobro das parcelas de pagamento de empréstimo bancário firmado com a requerida, através de descontos em seu benefício previdenciário e em sua conta bancária. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão liminar dos descontos realizados em sua conta bancária, condenação da requerida a se abster de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando que a requerida suspenda os descontos indevidos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento.

Em sede de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar e torná-la definitiva, além de condenar a demandada a realizar os descontos mensais do empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento da consumidora, sob pena de multa em dobro para cada desconto indevido; abster-se de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplência (SPC/SERASA) relacionados ao caso, sob pena de multa no valor do contrato; e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela procedência do pleito de ressarcimento em dobro, no montante de R$ 20.525,72 (vinte mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) e de toda parcela injustamente descontada de seu benefício no decurso processual, bem como pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais restou evidenciada a realização de descontos em duplicidade quanto às parcelas de pagamento do empréstimo consignado firmado entre os litigantes, o que configura falha na prestação de serviço e cobrança abusiva da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

A parte Autora, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, teoria da carga dinâmica, trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que demonstrou a este juízo, através do documento sob o ID n.º 12732493 - Pág. 1, que houve a contratação de empréstimo consignado com desconto em folha, mas o Réu por mera liberalidade, realizou o descontos de parcelas direito em conta corrente, extrato bancário sob o ID n.º 12732485 - Pág. 6 , contrariando o contrato celebrado entre as partes, sob o ID n.º 18138254 - Pág. 3 (contrato junto a contestação), razão pela qual, reputo abusiva a conduta da parte Ré, a teor do disposto no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a parte Ré, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que ao realizar descontos na cota corrente corrente da parte Autora, deixou de cumprir o contratado de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, conforme contrato sob o ID n.º 18138254 - Pág. 3, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, que por ora observo. Certo é que a conduta adotada pelo réu, revela a deslealdade da conduta da instituição financeira caracterizando assim, abuso de direito nos termos do que dispõe o art. 187 do Código Civil de 2002.

Por conseguinte, considerando a realização de descontos em duplicidade em favor da consumidora, entendo como devida a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, deve ser acolhido o pedido recursal pela condenação do recorrido a restituir, em dobro, os valores descontados em duplicidade de sua conta bancária, montante integral que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para também condenar o recorrido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da conta bancária do consumidor, referentes às parcelas do empréstimo bancário firmado entre as partes. A restituição deverá ser devidamente corrigida pela taxa SELIC, a partir de cada desembolso.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)